Tribunal: TJES
Processo: 0003126-60.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003126-60.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE AQUINO STEFANATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003126-60.2022.8.08.0011

APELANTE: FILIPE AQUINO STEFANATO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
DOSIMETRIA

CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A quantidade de droga apreendida, bem como o fato do apelante trazer drogas do Município de Vitória para comercializá-las em Cachoeiro de Itapemirim constituem fundamento suficiente a exasperar a pena em razão da culpabilidade e da quantidade de droga apreendida.

3.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003126-60.2022.8.08.0011

APELANTE: FILIPE AQUINO STEFANATO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FILIPE AQUINO STEFANATO

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 5592703 (DOC 00031266020228080011.pdf, pp. 69/72), integrada pela Decisão que julgou os embargos de declaração (DOC 00031266020228080011.pdf, pp. 91/92) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio das quais condenou-se o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00031266020228080011.pdf, pp. 107/111), a defesa busca a reforma da dosimetria, para considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Contrarrazões (DOC 00031266020228080011.pdf, pp. 114/115) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5840401) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 22/9/2022, por volta das 19h, à Rua Miguel Dias Jacques, nº 204, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrando transportando entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que Policiais Civis receberam informações de que o apelante transportava drogas oriundo de Vitória, utilizando um veículo Fiat Palio, cor branca, placa MPF 7193. Deste modo, os policiais realizaram campana próximos à residência do recorrente.

Assim, por volta das 19h, os policiais visualizaram o veículo chegar ao local, estacionando em frente da residência do recorrente, motivo pelo qual procederam à abordagem.

Iniciadas as buscas, no interior do veículo foram encontradas 04 (quatro) placas de haxixe. Indagado, o recorrente assumiu a propriedade da droga e afirmou que teria material entorpecente no interior de sua casa, franqueando a entrada dos policiais.

Realizadas buscas no local, foi apreendida na bancada da cozinha uma sacola contendo 120g (cento e vinte gramas) de skank. No quarto do recorrente foram localizados 01 (um) pote transparente contendo skank, 02 (duas) buchas pequenas de maconha, 01 (um) tablete de haxixe e mais uma pequena porção da mesma substância. Ainda, no interior de um contêiner foram encontrados mais 03 (três) porções de maconha e 01 (uma) porção de merla (subproduto da cocaína).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC IP 164 2022.pdf, p. 33) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00031266020228080011.pdf, pp. 13/15).

A
autoria,
por sua vez, resta devidamente comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo (mídia anexa), em especial pelo depoimento do Policial Civil João Vitor Fiorio Macedo que realizou a operação, bem como pela confissão do apelante.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

A discussão dos autos cinge-se sobre a dosimetria da pena.

N
a primeira fase
, o juízo exasperou a pena base em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas.

Relembro que foram apreendidos
vários
fragmentos de entorpecentes: I) 04 (quatro) placas de haxixe; II) 01 sacola contendo 120g (cento e vinte gramas) de skank; III) 01 (um) pote transparente contendo skank; IV) 02 (duas) buchas pequenas de maconha; V) 01 (um) tablete de haxixe; VI 01 (uma) pequena porção da mesma substância; VII) 03 (três) porções de maconha; VIII) e 01 (uma) porção de merla (subproduto da cocaína).

Conforme se extrai dos laudos periciais (DOC 00031266020228080011.pdf, pp. 13/15), foram apreendidos um total aproximado de 634,8g de substância contendo tetrahidrocannabidio (THC).

Ademais, cabe destacar que havia a notícia de que o apelante trazia as drogas da Cidade de Vitória para realizar o tráfico no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Logo, a quantidade de droga apreendida, bem como o fato do apelante trazer drogas do Município de Vitória para comercializá-las em Cachoeiro de Itapemirim constituem fundamentos suficientes a exasperar a pena em razão da culpabilidade e da quantidade de droga apreendida.

Portanto, em razão das peculiaridades do caso em testilha, e diante da discricionariedade motivada do juízo na fixação da reprimenda, entendo justo e proporcional a pena base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa.

Deste modo, não há que se falar em reforma da dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)